Tribunal: STJ
Processo: 0700648-14.2021.8.02.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232969 - AL(2025/0337593-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: USINA SERRA GRANDE SA
RECORRENTE
: HERIVELTO MESSIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - PE028007
ILTON DO VALE MONTEIRO - AL005748
RECORRIDO
: EDUARDO PAULO DA SILVA
ADVOGADA
: EDLAYNE TALITA AFONSO DA SILVA CALHEIRO - AL017196
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO E DEDUÇÃO DO DPVAT. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO QUANTO À SÚMULA N.
246 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a responsabilidade civil
subjetiva, negou provimento à apelação dos réus, deu parcial provimento à
apelação do autor para majorar os danos morais para R$ 50.000,00 e majorou os
honorários para 11%, mantendo, no mais, a sentença.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito, com pedidos de danos materiais, pensão
mensal, custeio de tratamentos, lucros cessantes e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de R$ 9.351,12 por danos materiais e de R$
10.000,00 por danos morais; fixou a sucumbência recíproca e honorários de 10%
sobre o valor da condenação; e estabeleceu juros e correção pela SELIC a partir da
sentença.
4. A Corte de origem manteve a responsabilidade civil subjetiva, negou
provimento à apelação dos réus e deu parcial provimento à apelação do autor para
majorar os danos morais para R$ 50.000,00 e os honorários para 11%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
II, do CPC, ante a omissão do Tribunal de
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55100576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 43dead14-4c73-45f5-aabc-f9f7d5cf64c6

origem em enfrentar a aplicação da Súmula n. 246 do STJ no tocante à dedução do
DPVAT, expressamente suscitada em grau recursal e em embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de pronunciamento específico sobre a incidência da Súmula n. 246
do STJ configura omissão relevante e viola o
II, do CPC,
art. 1.022,
ensejando nulidade por negativa de prestação jurisdicional e o retorno dos autos
para suprimento do vício, ficando prejudicada a análise das demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
: “A omissão quanto ao enfrentamento da aplicação da Súmula
Tese de julgamento
n. 246 do STJ constitui negativa de prestação jurisdicional, em ofensa ao art. 1.022,
II, do CPC, ensejando a nulidade do acórdão dos embargos de declaração com
retorno dos autos para suprimento do vício, ficando prejudicada a análise das
demais violações apontadas, por dependerem de prévio enfrentamento pelo
tribunal de origem”.
CPC, arts. 373,
, §§ 1o e 2o, 85, § 2o, e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
caput
II; CC, arts. 186, 187 e 927, parágrafo único.
STJ, Súmula n. 246.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 43dead14-4c73-45f5-aabc-f9f7d5cf64c6

RECURSO ESPECIAL No 2232969 - AL(2025/0337593-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: USINA SERRA GRANDE SA
RECORRENTE
: HERIVELTO MESSIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - PE028007
ILTON DO VALE MONTEIRO - AL005748
RECORRIDO
: EDUARDO PAULO DA SILVA
ADVOGADA
: EDLAYNE TALITA AFONSO DA SILVA CALHEIRO - AL017196
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO E DEDUÇÃO DO DPVAT. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO QUANTO À SÚMULA N.
246 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a responsabilidade civil
subjetiva, negou provimento à apelação dos réus, deu parcial provimento à
apelação do autor para majorar os danos morais para R$ 50.000,00 e majorou os
honorários para 11%, mantendo, no mais, a sentença.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito, com pedidos de danos materiais, pensão
mensal, custeio de tratamentos, lucros cessantes e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de R$ 9.351,12 por danos materiais e de R$
10.000,00 por danos morais; fixou a sucumbência recíproca e honorários de 10%
sobre o valor da condenação; e estabeleceu juros e correção pela SELIC a partir da
sentença.
4. A Corte de origem manteve a responsabilidade civil subjetiva, negou
provimento à apelação dos réus e deu parcial provimento à apelação do autor para
majorar os danos morais para R$ 50.000,00 e os honorários para 11%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
II, do CPC, ante a omissão do Tribunal de
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

origem em enfrentar a aplicação da Súmula n. 246 do STJ no tocante à dedução do
DPVAT, expressamente suscitada em grau recursal e em embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de pronunciamento específico sobre a incidência da Súmula n. 246
do STJ configura omissão relevante e viola o
II, do CPC,
art. 1.022,
ensejando nulidade por negativa de prestação jurisdicional e o retorno dos autos
para suprimento do vício, ficando prejudicada a análise das demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
: “A omissão quanto ao enfrentamento da aplicação da Súmula
Tese de julgamento
n. 246 do STJ constitui negativa de prestação jurisdicional, em ofensa ao art. 1.022,
II, do CPC, ensejando a nulidade do acórdão dos embargos de declaração com
retorno dos autos para suprimento do vício, ficando prejudicada a análise das
demais violações apontadas, por dependerem de prévio enfrentamento pelo
tribunal de origem”.
CPC, arts. 373,
, §§ 1o e 2o, 85, § 2o, e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
caput
II; CC, arts. 186, 187 e 927, parágrafo único.
STJ, Súmula n. 246.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por USINA SERRA GRANDE S.
A. e HERIVELTO MESSIAS DA SILVA com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trânsito.
O julgado foi assim ementado (fls. 456-457):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CULPA DO RÉU
COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS
MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DO RÉU PELO NÃO
PROVIMENTO DA DEMANDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DO
VALOR DOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

PROVA DA CONDUTA CULPOSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
PELA SELIC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO; RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apelações cíveis interpostas por Usina Serra Grande
e por Eduardo
S/A
Paulo da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito,
condenando o réu ao pagamento de R$ 9.351,12 por danos materiais e R$ 10.000,00
por danos morais.
2. Discute-se a responsabilização do réu pelo acidente e o valor das
indenizações por danos materiais e morais, além do pedido de lucros cessantes e
pensão mensal formulado pelo autor. Avalia-se também a majoração dos honorários
advocatícios.
3. O acidente decorreu de conduta culposa do réu, comprovada por boletim de
ocorrência e provas testemunhais, que indicam a realização de manobra imprudente.
4. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório para afastar a culpa.
5. Reconhecida a existência de danos morais e materiais, foi adequada a
condenação inicial, com majoração dos danos morais para R$ 50.000,00, a fim de
reparar a extensão do dano e inibir a reincidência de práticas negligentes.
6. Os juros de mora e correção monetária serão aplicados pela taxa Selic a
partir da data da sentença até o efetivo pagamento, conforme disposições do Código
Civil e entendimento jurisprudencial.
7. Em virtude do parcial provimento do recurso do autor, majora-se em 1% os
honorários advocatícios devidos pelo réu, totalizando 11% sobre o valor da
condenação.
8. A comprovação de culpa em acidentes de trânsito autoriza a reparação dos
danos materiais e morais causados.
9. A majoração do dano moral deve atender ao princípio de proporcionalidade,
considerando a extensão do dano e o caráter preventivo.
10. A correção monetária e os juros aplicam-se pela taxa Selic desde a
sentença até o pagamento integral.
11. Recurso do réu conhecido e não provido; recurso do autor parcialmente
provido. Decisão unânime.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
530-532):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS
APONTADOS.
MERA
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ESTREITA
DOS
EMBARGOS.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. Caso em exame
1- Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial
provimento à apelação do embargado, majorando a indenização por danos morais e
negando provimento ao recurso do embargante, com majoração de honorários
advocatícios. O embargante alega omissão quanto à análise de parecer técnico,
obscuridade na majoração dos danos morais, omissão sobre dedução do DPVAT e
erro material na majoração dos honorários.
II. Questão em discussão
2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
padece dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme
alegado pelo embargante, e se os Embargos de Declaração são a via adequada para
rediscutir o mérito da decisão. Há cinco questões em discussão: (i) saber se
houve omissão na análise do Parecer Técnico de fls.
; (ii) saber se a
257/286
ausência de análise do Parecer Técnico implica em reconhecimento de culpa
exclusiva do Embargado ou culpa concorrente; (iii) saber se há obscuridade na
majoração da indenização por danos morais; (iv) saber se houve omissão quanto ao
pedido de dedução do valor do Seguro DPVAT; (v) saber se houve erro material na
majoração da condenação em custas e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3- Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito
da causa.
4- O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e suficiente para
o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a
serem sanadas.
5- A análise do Parecer Técnico foi implicitamente considerada no contexto
geral da apreciação das provas, não havendo necessidade de manifestação expressa
sobre cada elemento probatório.
6- A majoração da indenização por danos morais e dos honorários
advocatícios foi devidamente fundamentada no acórdão, não havendo obscuridade
ou erro material.
7- A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é necessário o julgador se
manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais e argumentos das partes
para fins de prequestionamento, sendo suficiente a análise da matéria controvertida.
8- A via dos Embargos de Declaração não se destina à reapreciação do mérito
da causa, pretendendo o embargante, em verdade, rediscutir questões já decididas.
IV. Dispositivo e tese
9. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar
vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. É desnecessária a
Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

manifestação expressa do julgador sobre todos os dispositivos legais e argumentos
das partes para fins de prequestionamento, sendo suficiente a análise da matéria
controvertida."
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o,
art. 1.022, art. 1.025, art. 489,
art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, E Dcl no AgInt no AR Esp
;
948.771/DF
STJ, E Dcl no AgRg no R Esp 1758459/PR.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do CPC, porque o acórdão não enfrentou argumentos
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada quanto à responsabilidade civil,
notadamente a omissão de análise do parecer técnico de fls. 257-286, que poderia
alterar o juízo sobre culpa exclusiva ou concorrente;
b) 1.022, I e II, do CPC, pois houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão na apreciação de prova essencial (parecer técnico), porquanto também
houve obscuridade no dispositivo quanto à majoração do dano moral e contradição
não sanada entre fundamentação e dispositivo;
c) 489, § 1o, VI, do CPC,
a Súmula n. 246 do STJ, visto que o
c/c
Tribunal deixou de seguir o referido enunciado sumular, que impõe a dedução do
seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório, sem demonstrar distinção
ou superação, apesar de pedido expresso na contestação;
d) 8o do CPC, porque a majoração dos honorários sucumbenciais para
11% afronta proporcionalidade e razoabilidade, já que o recurso do autor foi
apenas parcialmente provido (um de quatro pedidos), além de divergir de
entendimento que veda majoração quando não há desprovimento integral do
recurso; e
e) 85, § 11, do CPC, pois a jurisprudência firmada afasta a majoração de
honorários em grau recursal quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.
Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

Sustenta que o Tribunal de origem, ao majorar honorários sucumbenciais
em grau recursal, mesmo havendo provimento parcial do recurso, contrariou
precedente indicado do TJMG (Processo n. 10000221487119002), bem como
entendimento consolidado do STJ que condiciona a majoração do § 11 do art. 85
ao desprovimento integral ou ao não conhecimento do recurso.
Defende a aplicação da Súmula n. 246 do STJ, porquanto o valor do
seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, pois a
dedução independe de comprovação de recebimento pela vítima. Pondera que a
orientação sumular uniformiza a matéria e foi invocada nos autos, mas o acórdão
recorrido não apresentou distinção nem justificativa para afastá-la.
Alega omissão, porque o Tribunal não analisou o parecer técnico de fls.
257-286 e o pedido de dedução do DPVAT; obscuridade, pois há divergência entre
a fundamentação que fala em majoração para R$ 50.000,00 e o dispositivo, que
poderia sugerir aumento em valor absoluto; e contradição, visto que a manutenção
de condenação com majoração de honorários não se harmoniza com o
reconhecimento de provimento parcial do recurso do autor.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão recorrido por violação dos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
determinando-se a apreciação do parecer técnico de fls. 257-286; para que se
reconheça a violação do 489, § 1o, VI, do CPC e da Súmula n. 246 do STJ,
determinando-se a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT; para que se
afaste a majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal, aplicando-se
adequadamente o 85, § 11, do CPC; para que se esclareça a obscuridade na fixação
do dano moral, compatibilizando-se o dispositivo com a fundamentação e
estabelecendo-se que o valor seja majorado para R$ 50.000,00.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 548.
O recurso especial foi admitido.
Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trânsito em que a parte autora pleiteou a
condenação ao pagamento de danos materiais de R$ 23.995,85; pensão mensal de
dois salários mínimos enquanto impossibilitado de trabalhar; custeio de
tratamentos; lucros cessantes de R$ 3.500,00 por mês; e danos morais de R$
60.000,00 (arts. 186, 187 e 927, parágrafo único, do Código Civil e 373, caput
e §§ 1o e 2o do CPC).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando os réus ao pagamento de R$ 9.351,12 por danos materiais
e de R$ 10.000,00 por danos morais; fixou a sucumbência recíproca e honorários
de 10% sobre o valor da condenação; e estabeleceu juros e correção pela SELIC a
partir da sentença (art. 85, § 2o, do CPC).
A Corte estadual manteve a responsabilidade civil subjetiva dos réus,
negou provimento à apelação do réu, deu parcial provimento à apelação do autor
para majorar os danos morais para R$ 50.000,00 e, em razão do resultado, majorou
os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da condenação, mantendo, no
mais, a sentença.
II - Negativa de prestação jurisdicional
A questão central posta à análise é a admissibilidade do recurso especial
em razão da alegada violação do
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
decorrente da omissão do Tribunal de origem em se pronunciar sobre a aplicação
Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

da Súmula n. 246 do STJ, referente à dedução do valor do seguro obrigatório
DPVAT, tema expressamente levantado pelos recorrentes em grau recursal e
em embargos de declaração.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado. O inciso II do referido dispositivo legal dispõe que
a omissão ocorre quando o juízo ou o tribunal deixa de se pronunciar acerca de
questão sobre a qual deveria fazê-lo, seja de ofício, seja a requerimento da parte.
É pacífico o entendimento de que o dever de fundamentação, previsto
constitucionalmente e detalhado na legislação processual, exige que o órgão
julgador decline as razões de fato e de direito que o levaram a decidir de
determinada forma, abrangendo todos os argumentos relevantes invocados pela
parte capazes de infirmar a conclusão adotada.
Dessa forma, a simples menção a dispositivos jurídicos não é suficiente.
É imperiosa a análise da subsunção dos fatos processuais à norma invocada.
Nos embargos, a obscuridade foi apontada e rejeitada sob o fundamento
de inexistência de vício, com a afirmação de que a majoração dos danos morais
fora devidamente fundamentada (fl. 531, item 6).
Conclusão: houve enfrentamento com rejeição da obscuridade. Essa
análise foi incompleta no contexto da relação material apresentada, pois ignorou a
tese específica levantada pela parte, baseada na aplicação da súmula do STJ.
A não existência de uma fundamentação explícita sobre a incidência ou
não da referida súmula impede a verificação da correção do julgado, configurando-
se nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
Não se trata de mero inconformismo da parte com o resultado
desfavorável ou tentativa de reexame fático-probatório, mas sim da ausência de
análise de um ponto jurídico fundamental e apto a influenciar decisivamente o
Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

resultado da controvérsia, por ter a potencialidade de refletir diretamente no valor
da indenização.
O dever dos tribunais de enfrentar todos os pontos essenciais levantados
pelas partes ou dos quais deveriam conhecer de ofício é uma garantia fundamental
à jurisdição, cuja inobservância resulta na violação direta do
II, do CPC,
art. 1.022,
o que impõe o reconhecimento da nulidade do acórdão que julgou os aclaratórios.
Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas no recurso
especial, porquanto foram objeto de prequestionamento e serão analisadas em
eventual novo recurso, caso admitido.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, dar-lhe provimento a fim de anular o acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração na origem, determinando o retorno
dos autos para que seja novamente julgado o recurso, com a análise da
.
questão sobre a qual houve omissão, conforme a fundamentação acima
Invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada, desde já, eventual
concessão de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA54725341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: 1405b356-6563-49c1-bcd9-c88c83eae86a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.969 / AL
Número Registro: 2025/0337593-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07006481420218020052
0700648142021802005250000
7006481420218020052
700648142021802005250000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : USINA SERRA GRANDE SA
RECORRENTE : HERIVELTO MESSIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - PE028007
ILTON DO VALE MONTEIRO - AL005748
RECORRIDO
: EDUARDO PAULO DA SILVA
ADVOGADA
: EDLAYNE TALITA AFONSO DA SILVA CALHEIRO - AL017196
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: ee1ffdad-1dcf-4bac-b773-1d46a86788dc

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: ee1ffdad-1dcf-4bac-b773-1d46a86788dc